Tribunal: CARF
Processo: 13136.720181/2023-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Incluem-se na base de cálculo das contribuições não cumulativas as receitas decorrentes da prestação de serviços em relação às quais inexiste previsão legal de exclusão ou suspensão da incidência tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EMPRESAS HABILITADAS NO REIDI. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo contrato de serviços prestados a pessoas jurídicas estabelecidas no País habilitadas ao REIDI e nem informação, nas notas fiscais, acerca da suspensão prevista na legislação tributária, afasta-se a pretendida exclusão, da base de cálculo das contribuições, das receitas então auferidas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Incluem-se na base de cálculo das contribuições não cumulativas as receitas decorrentes da prestação de serviços em relação às quais inexiste previsão de exclusão ou suspensão da incidência tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EMPRESAS HABILITADAS NO REIDI. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo contrato de serviços prestados a pessoas jurídicas estabelecidas no País habilitadas ao REIDI e nem a informação, nas notas fiscais, acerca da suspensão prevista na legislação tributária, afasta-se a pretendida exclusão, da base de cálculo das contribuições, das receitas então auferidas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de procedimento fiscal realizado por servidor competente, com observância estrita dos fatos apurados e do direito aplicável, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720181/2023-03
ACÓRDÃO
3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES PESADOS MINAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Incluem-se na base de cálculo das contribuições não cumulativas as
receitas decorrentes da prestação de serviços em relação às quais inexiste
previsão legal de exclusão ou suspensão da incidência tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EMPRESAS HABILITADAS NO REIDI.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo contrato de serviços prestados a pessoas jurídicas estabelecidas
no País habilitadas ao REIDI e nem informação, nas notas fiscais, acerca da
suspensão prevista na legislação tributária, afasta-se a pretendida
exclusão, da base de cálculo das contribuições, das receitas então
auferidas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Incluem-se na base de cálculo das contribuições não cumulativas as
receitas decorrentes da prestação de serviços em relação às quais inexiste
previsão de exclusão ou suspensão da incidência tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EMPRESAS HABILITADAS NO REIDI.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo contrato de serviços prestados a pessoas jurídicas estabelecidas
no País habilitadas ao REIDI e nem a informação, nas notas fiscais, acerca
da suspensão prevista na legislação tributária, afasta-se a pretendida
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
2
exclusão, da base de cálculo das contribuições, das receitas então
auferidas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de procedimento fiscal realizado por servidor competente,
com observância estrita dos fatos apurados e do direito aplicável, afasta-se
a preliminar de nulidade arguida.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA. Tratando-se de acórdão prolatado por colegiado administrativo
competente e com respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório,
afasta-se a preliminar de nulidade arguida. Inexiste mudança de critério
jurídico entre o lançamento que se funda em dados e documentos então
disponíveis, em face da inércia do sujeito passivo devidamente intimado
por várias vezes, e os fundamentos da decisão de primeira instância
exarada após a realização de diligência voltada à comprovação das
alegações encetadas na Impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se deu parcial provimento à Impugnação manejada pelo contribuinte
acima identificado em contraposição aos autos de infração referentes às contribuições PIS/Cofins
não cumulativas, decorrentes da apuração de insuficiência de recolhimento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), que servira de fundamento ao
lançamento, tendo sido constatado, a partir da análise dos arquivos referentes à EFD –
Contribuições do ano-calendário de 2019, que o contribuinte não informara os dados relativos aos
Módulos de Apuração, Controle e Demais Documentos, ele veio a ser intimado a transmiti-los,
sendo que manteve-se inerte.
Informa a fiscalização que, da análise dos arquivos da Escrituração Contábil Digital –
ECD e dos valores declarados em DCTF, constatou-se a não inclusão na base de cálculo das
contribuições da totalidade das receitas escrituradas, tendo sido observadas, na apuração fiscal, as
deduções dos valores a recuperar e dos retidos na fonte, bem como dos declarados em DCTF,
conforme demonstrativo de apuração então elaborado (Anexo II).
Cientificado dos lançamentos, o contribuinte apresentou Impugnação e requereu o
reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal por violação à ampla defesa e ao
contraditório, com a consequente reabertura do prazo para resposta ao Termo de Intimação
Fiscal, ou, sucessivamente, que o crédito tributário fosse reformulado a partir da exclusão da base
de cálculo dos valores relativos ao ICMS, REIDI e frete na exportação, sem prejuízo da apuração de
novos valores a serem excluídos até a decisão da DRJ.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) converteu o julgamento da Impugnação em
diligência à repartição de origem para que se providenciasse o seguinte:
a) Intimar o contribuinte à integral apresentação dos elementos de prova pela
autoridade fazendária considerados hábeis a dar guarida à almejada “exclusão
dos valores indicados nos itens III (ICMS), IV (REIDI) e V (Frete Exportação)”;
b) Promover, com fundamento nas verificações acima, eventual reapuração do
crédito tributário;
c) Apresentar quaisquer outros elementos que considere úteis ao deslinde do
presente;
d) Dar ciência ao contribuinte dos atos resultantes desta diligência, concedendo-
lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação; e
e) Após, encaminhar os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 02 para prosseguimento do feito.
Realizada a diligência, a fiscalização refez os cálculos, sendo informado que restara
prejudicada a análise das receitas advindas da prestação de serviços às empresas habilitadas no
REIDI em razão da não apresentação dos contratos de serviços celebrados com tais empresas,
dificultando a verificação do cumprimento do disposto no art. 3° da Lei n° 11.488/2007 e no art.
2°, inc. I, do Decreto n° 6.144/2007.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
4
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
COFINS. SUSPENSÃO. REIDI. REQUISITOS.
Consoante art. 659 da IN RFB n. 2.121, de 2022, nos casos de suspensão a que se
reporta o inciso I do art. 646, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve fazer
constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do
ADE que concedeu a habilitação ou a coabilitação ao Reidi à pessoa jurídica
adquirente e a expressão "Prestação de serviços efetuada com suspensão do
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do
dispositivo legal correspondente.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PIS/PASEP. SUSPENSÃO. REIDI. REQUISITOS.
Consoante art. 659 da IN RFB n. 2.121, de 2022, nos casos de suspensão a que se
reporta o inciso I do art. 646, a pessoa jurídica prestadora de serviços deve fazer
constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do
ADE que concedeu a habilitação ou a coabilitação ao Reidi à pessoa jurídica
adquirente e a expressão "Prestação de serviços efetuada com suspensão do
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do
dispositivo legal correspondente.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59,
conforme art. 60, não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes
houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Reveladas suficientemente expostas as razões de fato e de direito conducentes ao
lançamento tributário, a discordância não se confunde necessariamente com
eventual cerceamento ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa,
e, por consequência, se competente a autoridade fiscal para a respectiva
lavratura, possivelmente inapta à declaração de nulidade almejada.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
5
Crédito Tributário Mantido em Parte
Merecem registro as seguintes constatações do julgador de primeira instância:
Integralmente acatadas pela autoridade fiscal, em sede de conversão do
julgamento em diligência por meio da Resolução n. 102-000.219 (fls. 79/82), a
exclusão do ICMS base de cálculo das contribuições em voga, bem assim das
receitas decorrentes do transporte internacional de cargas, quando contratado
por pessoa física ou jurídica residente no País, cinge-se o litígio remanescente ao
que renovado pelo contribuinte através da petição de fls. 109/111. Leia-se: i)
preliminar de nulidade, porquanto supostamente violados os princípios da ampla
defesa e do contraditório; e ii) suspensão da exigência das contribuições sobre a
receita decorrente da prestação de serviços por pessoas jurídicas estabelecidas no
país a pessoas jurídicas habilitadas ou co-habilitadas ao REIDI, conforme Lei no
11.488, de 2007, e art. 646 e seguintes da Instrução Normativa no 2.121, de 2022.
(...)
De se ressalvar que o procedimento fiscal ostenta natureza eminentemente
inquisitorial. Conforme art. 14 do Decreto n. 70.235, de 1972, discordando do
lançamento fiscal, é a peça impugnatória que instaura o litígio entre a
Administração Tributária e o contribuinte, no âmbito do qual, por evidente, goza o
interessado das respectivas garantias processuais.
(...)
Outrossim, o art. 60 do Decreto n. 70.235, de 1972, esclarece que as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não
importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa,
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este ou quando não influírem
na solução do litígio.
(...)
Note-se, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de serviços deve fazer
constar no documento fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o
número do ADE que concedeu a habilitação ou a coabilitação ao Reidi à pessoa
jurídica adquirente e, de acordo com o caso, a expressão correspondente.
Ou seja, inexiste margem à discricionariedade administrativa. Trata-se de
verdadeiro poder-dever por parte da autoridade fiscal que, verificando o
descumprimento de tal obrigação pelo contribuinte, não pode aquiescer com a
suspensão aludida.
Na espécie, consultas às notas fiscais elencadas no Doc. 3 vinculado ao arquivo
não paginável (fl. 76), cujas chaves de acesso restaram pelo contribuinte
fornecidas, evidenciaram a ausência dos elementos em questão, pelo que
inviabilizado o reconhecimento da suspensão almejada. (g.n.)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
6
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/08/2024, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 28/08/2024 e requereu o seguinte:
Pelo exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao Recurso Voluntario
para, sucessivamente: a) reconhecer a nulidade do procedimento fiscal, por
violação a ampla defesa e ao contraditório; b)reconhecer a nulidade da alteração
de critério jurídico introduzido na decisão recorrida (art. 146 do CTN) e, por
consequência, excluir as receitas de serviços prestados a tomadores habilitados
ao REIDI; c) excluir as receitas de serviços prestados a tomadores habilitados ao
REIDI, mesmo diante da ausência de informações nas notas fiscais e d) converter
o processo em diligencia para permitir que a Recorrente possa comprovar que
os serviços foram prestados a tomadores habilitados ao REIDI, apesar da
ausência das informações nas notas fiscais. (g.n.)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração referentes às contribuições
PIS/Cofins não cumulativas, decorrentes da apuração de insuficiência de recolhimento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), o Recorrente tem como
atividade econômica o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930202).
Originalmente, o lançamento fiscal decorrera da inclusão na base de cálculo das
contribuições da totalidade das receitas escrituradas, tendo sido observadas, na apuração fiscal, as
deduções dos valores a recuperar e dos retidos na fonte, bem como dos declarados em DCTF,
conforme demonstrativo de apuração então elaborado (Anexo II).
Após a realização da diligência determinada pela Delegacia de Julgamento (DRJ),
cancelaram-se as parcelas dos autos de infração relativas à inclusão indevida do ICMS na base de
cálculo das contribuições e às receitas decorrentes do transporte internacional de cargas,
remanescendo controvertida nos autos, quanto ao mérito, a suspensão da exigência das
contribuições sobre a receita decorrente da prestação de serviços por pessoas jurídicas
estabelecidas no País a pessoas jurídicas habilitadas ou co-habilitadas ao REIDI.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
I. Preliminares de nulidade.
Preliminarmente, o Recorrente argui (i) a nulidade do procedimento fiscal por
violação à ampla defesa e ao contraditório, e (ii) a nulidade da decisão recorrida por alteração de
critério jurídico (art. 146 do CTN), nos seguintes termos:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
7
6. A Recorrente reitera a preliminar de nulidade do lançamento, por violação
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a
fiscalização dificultou a participação do contribuinte no procedimento fiscal.
7. O artigo 23 do Decreto 70.235/72 prevê diversas formas de intimação, além
daquela realizada por meio eletrônico. Considerando que o procedimento fiscal se
arrastou por todo o ano de 2022, a proibição via sistema de apresentar
solicitações e documentos após o vencimento do prazo das duas intimações
iniciais e a ausência de resposta ao pedido encaminhado por AR configura nítido
cerceamento de defesa.
(...)
13. Num primeiro momento, de acordo com a RFB, a Recorrente não teria
preenchido os requisitos legais para usufruir dos benefícios fiscais
oportunizados às empresas co-habilitadas ao REIDI.
(...)
17. Apesar disso, verifica-se que a decisão recorrida incluiu um novo critério
jurídico no lançamento, qual seja, a ausência de dados necessários na nota fiscal
para fins de reconhecimento da suspensão do PIS e da COFINS, em patente
violação ao artigo 146 do CTN.
18. Até então a alegação da RFB para negar a suspensão das operações era a
ausência de co-habilitação do contribuinte, mas após a manifestação do
Recorrente a decisão recorrida modificou o critério adotado para negar a
suspensão, sob o argumento de que a nota fiscal não estaria de acordo com o
artigo 659 da IN 2121/22.
19. E evidente, portanto, que o novo fundamento adotado na decisão não pode
prevalecer, à vista da vedação constante do artigo 146 do CTN. (g.n.)
De pronto, deve-se destacar que, de acordo com o TVF, o contribuinte foi intimado
e reintimado a apresentar os arquivos referentes à EFD – Contribuições do ano-calendário de
2019, relativamente aos Módulos de Apuração, Controle e Demais Documentos, mas não
apresentou resposta.
Além disso, ele foi cientificado, por seis vezes, da continuidade da ação fiscal, mas
permaneceu inerte. Nesse contexto, a fiscalização procedeu ao lançamento com base nas
informações presentes na Escrituração Contábil Digital (ECD), na DCTF e na escrita contábil.
Na Impugnação, o ora Recorrente informou que, “apesar de cientificado por DTE, a
Impugnante só acessou o teor dos documentos relacionados ao procedimento fiscal em
13.05.2022”, sendo que, nesse período, ele “estava passando por profundas alterações no seu
setor contábil fiscal, inclusive em relação aos responsáveis pelo acesso ao DTE”, razão pela qual
“só tomou conhecimento do procedimento fiscal no dia 13.05.2022, quando acessou o teor da
documentação”, vindo, na sequência, a “protocolar pedido de dilação de prazo, mas sem sucesso,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
8
já que o prazo das intimações já havia se encerrado e o sistema do e-cac não permitiu o protocolo
da documentação”.
E continua: “Numa última tentativa, a Impugnante encaminhou parte da
documentação e novo pedido de dilação de prazo, por meio do AR – Código de Rastreamento: QB
425 833 757 BR, mas até hoje não recebeu retorno.”
Foi nesse contexto que a DRJ converteu o julgamento da Impugnação em diligência
para que o Recorrente fosse novamente intimado a apresentar os documentos necessários à
análise dos fatos controvertidos nestes autos.
Mais uma vez intimado e reintimado, ele solicitou dilação do prazo, vindo, ao final,
a prestar esclarecimentos e apresentar documentos, dados esses que serviram de suporte à
análise empreendida pela fiscalização durante a diligência.
É patente a inexistência de nulidade no procedimento fiscal, procedimento esse
levado a efeito por autoridade competente e devidamente cientificado ao interessado, que se
encontra, desde então, exercendo plenamente o seu direito de defesa,1 razão pela qual se afasta a
referida preliminar.
Quanto à alegação de mudança de critério jurídico por parte da DRJ, com violação
ao art. 146 do CTN,2 há que rejeitá-la da mesma forma, pois os documentos e as informações
necessários à plena análise dos fatos auditados foram trazidos aos autos somente após a
intervenção do julgador de primeira instância, que baixou os autos em diligência para suprir a
inércia do sujeito passivo, sem que isso causasse qualquer prejuízo a sua defesa; pelo contrário,
pois que lhe foi dado nova oportunidade para exercer plenamente o contraditório.
Os fundamentos adotados pela fiscalização na diligência não vinculam
necessariamente o julgador, que pode, a partir dos resultados da auditoria por ele determinada,
concluir acerca dos fatos apurados em face da legislação aplicável ao caso, de acordo com seu
convencimento motivado.
Destaque-se que, no Relatório de Diligência (fls. 100 a 102), foram informados os
recálculos realizados, mas sem fazer referência a qualquer revisão do lançamento de ofício, nos
termos do art. 149 do CTN,3 do que se conclui tratar-se apenas de informação fiscal destinada a
subsidiar a decisão da DRJ.
Tanto é assim que, no acórdão de primeira instância, consta o provimento parcial
para excluir da base de cálculo as parcelas relativas ao ICMS e ao transporte internacional de
cargas, medida essa que não seria cabível caso tivesse havido efetiva revisão do lançamento.

1 Decreto no 70.235/1972 (...) Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 CTN (...) Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
3 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: (...) VIII -
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
9
Dessa forma, não há que se falar em mudança de critério jurídico tendo como
ponto de partida os resultados da diligência.
Nesse contexto, divergências quanto à interpretação dos fundamentos do
lançamento devem ser apreciadas na análise de mérito, o que se fará na sequência, pois, no
procedimento fiscal originário, o trabalho se desenvolveu com base nos dados então disponíveis,
dada a ausência de resposta às intimações, vindo a DRJ a concluir num determinado sentido
somente após a instrução dos autos promovida após a sua intervenção.
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade.
II. Mérito. Receita decorrente da prestação de serviços. REIDI.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), informou-se que, diante da não apresentação
pelo Recorrente dos dados e documentos solicitados, a autuação se baseou nos arquivos da
Escrituração Contábil Digital – ECD e nos valores declarados em DCTF, incluindo-se na base de
cálculo das contribuições a totalidade das receitas escrituradas, observadas as deduções dos
valores a recuperar e dos retidos na fonte, bem como dos declarados em DCTF.
Na diligência, a fiscalização assim se posicionou sobre a presente matéria:
5.3 – REIDI > o contribuinte alegou em sua peça impugnatória que nos termos da
Lei n° 11.488/07 e do artigo 646 e seguintes da Instrução Normativa 212/22, fica
suspensa a exigência do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da prestação
de serviços por pessoa jurídica estabelecida no País à pessoa jurídica habilitadas
no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura –
REIDI. Ainda na sua impugnação, apresentou planilha Excel com a indicação dos
XML das notas fiscais, supostamente, alcançadas pela suspensão do PIS e da
COFINS referente a receitas de prestação de serviços para pessoas jurídicas
habilitadas no REIDI, as quais havia conseguido apurar até aquele momento.
5.3.1 – A Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 criou o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI. Já o Decreto n°
6.144, de 03 de julho de 2007, regulamentou a forma de habilitação e co-
habilitação ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura – REIDI, instituídos pelos arts. 1° a 5° da Lei 11.488/07.
5.3.2 – Em consonância com o art. 7° do Decreto 6.144/07, a habilitação ou co-
habilitação devem ser requeridos à Secretaria da Receita Federal do Brasil por
meio de formulários próprios. O § 1° do mesmo artigo dispõe que a pessoa
jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar contrato com a pessoa jurídica
habilitada ao REIDI, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras de
construção civil referentes ao projeto aprovado. Ou seja, nos termos do referido
Decreto, a co-habilitação não seria estendida a qualquer contrato da pessoa
jurídica beneficiária. Apenas a determinadas pessoas, quais sejam, as que
mantivessem contrato de empreitada de obras.
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
10
5.3.4 – Em resposta ao TDF-01, onde o contribuinte foi intimado a apresentar os
contratos de prestação de serviço celebrados com as empresas habilitadas no
REIDI, o mesmo alegou que “Em relação aos contratos de prestação de serviços
celebrados com as empresas habilitadas no REIDI, não foi localizado nenhum
contrato do ano de 2019”. Também não apresentou contratos celebrados em
anos anteriores, cuja execução se estendesse pelo ano de 2019.
(...)
5.3.7 - Ante todo o exposto, fulcrado na legislação de regência, concluímos que o
contribuinte não se enquadra nos requisitos legais para usufruir dos benefícios
fiscais oportunizados às empresas co-habilitadas ao REIDI. Por essa razão, as
receitas auferidas por serviços prestados a empresas habilitadas no REIDI, no
ano calendário de 2019, não foram excluídas da base de cálculo considerada
pela fiscalização, sobre a qual incidiram as alíquotas do PIS e da COFINS. (g.n.)
Do excerto supra, extrai-se que, devidamente intimado durante a diligência, o
Recorrente informou que, no ano de 2019, não houve contrato de prestação de serviço celebrado
com empresas habilitadas no REIDI.
Apenas com base nessa informação já se pode decidir por manter o procedimento
fiscal, por não se tratar de receita passível de exclusão da base de cálculo das contribuições não
cumulativas.
Porém, avança-se na análise dos demais elementos dos autos.
No voto condutor do acórdão recorrido, a matéria encontra-se assim enfrentada:
Quanto à suspensão da exigência das contribuições sobre a receita decorrente
da prestação de serviços por pessoas jurídicas estabelecidas no país a pessoas
jurídicas habilitadas ao REIDI, a despeito da controvérsia acerca da condição de
co-habilitado do sujeito passivo, como também da percepção de receitas
decorrentes da execução por empreitada de obras de construção civil prevista no
art. 649, §2o, da IN RFB n. 2.121, de 2022, ganha relevo determinação contida no
art. 659 da precitada IN.
Colhe-se do dispositivo supra:
Art. 659. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 646, a
pessoa jurídica vendedora ou prestadora de serviços deve fazer
constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o
número do ADE que concedeu a habilitação ou a coabilitação ao Reidi
à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão (Lei no
11.488, de 2007, art. 3o, § 1o; e Decreto no 6.144, de 2007, art. 11):
(...)
II - "Prestação de serviços efetuada com suspensão do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do
dispositivo legal correspondente; ou
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
11
(...)
Ou seja, inexiste margem à discricionariedade administrativa. Trata-se de
verdadeiro poder-dever por parte da autoridade fiscal que, verificando o
descumprimento de tal obrigação pelo contribuinte, não pode aquiescer com a
suspensão aludida.
Na espécie, consultas às notas fiscais elencadas no Doc. 3 vinculado ao arquivo
não paginável (fl. 76), cujas chaves de acesso restaram pelo contribuinte
fornecidas, evidenciaram a ausência dos elementos em questão, pelo que
inviabilizado o reconhecimento da suspensão almejada. (g.n.)
Nota-se que são dois os fundamentos sobre os quais se funda a decisão nestes
autos de não reconhecimento da suspensão na prestação de serviços a pessoa jurídica
estabelecida no País habilitadas ao REIDI: (i) ausência de contrato de prestação de serviço
celebrado com empresas habilitadas no REIDI e (ii) ausência de informação na nota fiscal dos
dados relativos à suspensão.
Trata-se de dois fundamentos que se complementam, inexistindo conflito entre
eles, sendo essa constatação mais uma razão a afastar a alegada mudança de critério jurídico.
No Recurso Voluntário, além das alegações tratadas no item anterior deste voto
(preliminares de nulidade), o Recorrente aduz o seguinte:
20. Ainda que assim não fosse, o mero descumprimento de uma obrigação
acessória de informar os dados na nota fiscal não pode afastar o direito à
suspensão do PIS e COFINS.
21. Não é a informação na nota fiscal do número da portaria que aprovou o
projeto, o número do ADE que concedeu a habilitação que confere o direito a
suspensão do PIS/COFINS, mas sim o artigo 3o, I, da Lei 11.488/07.
22. A eventual comprovação de que o adquirente preenche os requisitos para
adquirir o serviço de transporte com suspensão de PIS e COFINS pode ser feita
por qualquer meio em caso de questionamento por parte da fiscalização.
23. No caso dos autos, não houve até o momento qualquer questionamento da
RFB de que o serviço de transporte indicado nos documentos fiscais não tenha
sido destinado a pessoa jurídica habilitada no REIDI. (g.n.)
Constata-se, insofismavelmente, a fragilidade da defesa, pois o Recorrente passa a
defender, na segunda instância, o direito pleiteado com base em arguições relativas à
comprovação para além da obrigação acessória de informar a suspensão nas notas fiscais de
serviços, ignorando por completo a informação por ele mesmo repassada à fiscalização durante a
diligência de que, no ano de 2019, não houve contratos de prestação de serviços celebrados com
empresas habilitadas no REIDI.
Mesmo que assim não fosse, a decisão da DRJ se ampara na jurisprudência do CARF,
verbis:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.781 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720181/2023-03
12
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2010
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. (Acórdão 3102-002.670, j.
24/07/2024)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. (Acórdão 3201-009.557, j. 13/12/2021)
Nesse sentido, nada a prover neste item.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 175
DF CARF MF
Original